Tribunal: TJES
Processo: 5000243-42.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-42.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
IMPETRADO: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Mandado de Segurança com pedido liminar conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Manifestação ministerial informando que não possui interesse no feito.

Compulsando o Mandado de Segurança, verifico que a impetrante (
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
) impetrou
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
por ato praticado pelo
Juiz de Direito do Juízo da Vara Unica da comarca de e Santa Teresa
, para afastar a decisão liminar, proferida nos autos do processo de nº 5000909-88.2021.8.08.0044, que é revestida de ilegalidade, além de ser teratológica.

Narra o impetrante que a referida ação busca o reembolso de procedimento, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda a impetrante sustenta:
a)
que não houve acordo e o magistrado não proferiu a sentença;
b)
que a sentença foi assinada pelo magistrado somente em 31/03/2022, tendo o documento sido juntado aos autos somente na aludita data;
c)
que não foi marcada data para leitura da sentença;
d)
que foi reconhecida a intempestividade do recurso inominado com determinação de pagamento voluntário dos valores que a impetrante foi condenada;
e)
que a impetrante não foi intimada dos atos praticados, muito menos da sentença;
f)
que o magistrado deveria ter reconhecido sua suspeição, pois uma de suas assessoras é filha da parte autora;
g)
que o recurso inominado é tempestivo, pois interposto na data de 12/04/2022, enquanto a impetrante tinha até 14/04/2022 para interpor o recurso inominado em face da sentença;
h)
que em momento algum a parte recorrida alegou intempestividade do recurso;
i)
que não foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao impetrante;
j)
que o Mandado de Segurança é devido, pois os requisitos foram cumpridos;
k)
que os atos praticados merecem ser declarados nulos;
l)
que a decisão do Juízo
a quo
, ofende direito líquido e certo da impetrante;
m)
que os atos praticados trazem prejuízos à impetrante.

Em decisão liminar (ID 2841737), proferida nestes autos, reconheceu-se o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris,
e assim, determinou-se a suspensão
dos efeitos da decisão que reconheceu a intempestividade do Recurso Inominado apresentado pela parte impetrante nos autos do processo n°
5000909-88.2021.8.08.0044
e, consequentemente, do cumprimento de sentença outrora iniciado
, em tramitação no Juízo da Vara Unica da comarca de e Santa Teresa.

Foi encaminhado ofício para o Juízo de Primeiro Grau, informando a decisão monocrática id nº 2841737 e demais cópias dos autos supracitado, para conhecimento e providências.

O Ministério Público vinculado a esta turma manifestou pela desnecessidade de intervenção no presente caso.

Assim, sem mais delongas, como reconhecido pela decisão liminar desses autos que concedeu o efeito suspensivo, após atenta análise do material probatório, constata-se que o termo de audiência e a sentença foram lançados no sistema Pje no dia 31/03/2022 o que,
a priori
, indica que este foi o momento em que as partes tomaram ciência do julgamento, o que, caso comprovado, enseja na tempestividade do recurso inominado, haja vista que este foi interposto em 12/04/2022 no processo nº 5000909-88.2021.8.08.0044.

No mais, sem mais delongas, confirmo a decisão liminar proferida nestes autos, considerando que o recurso inominado é tempestivo.

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada pela impetrante no intuito de reconhecer a tempestividade do recurso inominado interposto pela parte, e, por conseguinte, seja dada continuidade ao processamento do feito.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO JUDICIAL
. CONCEDIDA A SEGURANÇA PLEITEADA CONFIRMANDO A LIMINAR.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.